Tribunal: STJ
Processo: 0016292-04.2017.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No
2159630 - TO(2024/0267981-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: TIM S A
ADVOGADOS
: ANDRÉ GOMES DE OLIVEIRA - RJ085266
ALLANA RAYSSA SOUZA ALARCON - DF066054
EMBARGADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: TIAGO CREMASCO VALIM - TO010503
INTERES.
: TIM CELULAR S.A.
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
PRETENSÃO
PROTELATÓRIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
APLICAÇÃO DE MULTA. CERTIFICAÇÃO DO
TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. A parte embargante insiste na alegação de
ocorrência de vícios no julgado, requerendo o
acolhimento dos embargos para sanar os supostos
defeitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão é se os segundos
embargos
de
declaração
apontam
omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais no
acórdão anterior, ou se configuram tentativa de
rediscussão da matéria já decidida, com caráter
protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022
do Código de Processo Civil, o que não se verifica no
presente caso.
3.2. O acórdão embargado já abordou de forma clara
e adequada a inexistência dos vícios ora reiterados
pelas partes embargantes, caracterizando a intenção
de rediscutir o mérito da decisão anterior.
Documento eletrônico VDA54669462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:34:11
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 45ec13ee-3977-40e5-b6ce-702bb7657b62

3.3. Diante da pretensão manifestamente protelatória
dos segundos embargos, aplica-se a multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
3.4. A recorribilidade vazia, com intuito meramente
protelatório, caracteriza abuso do direito de recorrer e
impõe a certificação antecipada do trânsito em
julgado, com baixa imediata dos autos.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
4.2. Aplicação de multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa, em conformidade com o
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
4.3. Determinação de imediata certificação do trânsito
em julgado e baia dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer
25/02/2026
03/03/2026,
do recurso, com determinação de certificação de trânsito em julgado, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54669462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:34:11
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 45ec13ee-3977-40e5-b6ce-702bb7657b62

EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No
2159630 - TO(2024/0267981-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: TIM S A
ADVOGADOS
: ANDRÉ GOMES DE OLIVEIRA - RJ085266
ALLANA RAYSSA SOUZA ALARCON - DF066054
EMBARGADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: TIAGO CREMASCO VALIM - TO010503
INTERES.
: TIM CELULAR S.A.
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
PRETENSÃO
PROTELATÓRIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
APLICAÇÃO DE MULTA. CERTIFICAÇÃO DO
TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. A parte embargante insiste na alegação de
ocorrência de vícios no julgado, requerendo o
acolhimento dos embargos para sanar os supostos
defeitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão é se os segundos
embargos
de
declaração
apontam
omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais no
acórdão anterior, ou se configuram tentativa de
rediscussão da matéria já decidida, com caráter
protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022
do Código de Processo Civil, o que não se verifica no
presente caso.
3.2. O acórdão embargado já abordou de forma clara
e adequada a inexistência dos vícios ora reiterados
pelas partes embargantes, caracterizando a intenção
de rediscutir o mérito da decisão anterior.
Documento eletrônico VDA54287399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:23
Código de Controle do Documento: 0fb6302b-cf2a-443d-bb89-80dc2881f280

3.3. Diante da pretensão manifestamente protelatória
dos segundos embargos, aplica-se a multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
3.4. A recorribilidade vazia, com intuito meramente
protelatório, caracteriza abuso do direito de recorrer e
impõe a certificação antecipada do trânsito em julgado,
com baixa imediata dos autos.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
4.2. Aplicação de multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa, em conformidade com o
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
4.3. Determinação de imediata certificação do trânsito em
julgado e baia dos autos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
1.
rejeitou os aclaratórios anteriores e manteve a negativa de seguimento ao
recurso extraordinário, em acórdão assim ementado (fls.1.285-1.286):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
manteve decisão na qual apreciado recurso extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo
STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam
a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os
motivos da compreensão adotada. Constata-se a mera
discordância da parte com a solução apresentada e o propósito
de modificação do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
A parte embargante insiste na alegação da ocorrência de vício de
fundamentação no julgado, uma vez que o acórdão que rejeitou os primeiros
embargos de declaração teria incorrido, sedundo defende, em nova omissão e
contradição ao deixar de enfrentar o cerne da questão posta nos aclaratórios,
qual seja, a violação ao dever de fundamentação do
§ 1o, IV, do CPC.
art. 489,
A verdade é que, ao, novamente, se limitar a reiterar a tese de que o julgado
estava suficientemente fundamentado (
, sem demonstrar as
Tema 339/STF)
razões pelas quais os argumentos da Embargante não configuravam, de fato, a
omissão alegada, foi perpetrada novo vício.
Documento eletrônico VDA54287399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:23
Código de Controle do Documento: 0fb6302b-cf2a-443d-bb89-80dc2881f280

Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do
2.
art. 1.022
Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, o que não
ocorre no presente caso.
Na hipótese, o acórdão embargado já expôs de forma adequada e
suficiente a ausência dos vícios ora reiterados pela parte.
Ficou claro que não houve omissão e se não foi omisso o acórdão não
incorreu em violação ao dever de fundamentação, como alega a parte
embargante.
Foi demonstrado de maneira clara o porquê da incidência dos Temas n. 339,
660 e 895 do STF.
Assim, não há omissão a ser sanada, mas sim a intenção de buscar a
alteração do pronunciamento dos julgados anteriores.
Dessa forma, a pretensão manifestamente protelatória, como resulta
evidente das razões, deve ser rechaçada com a aplicação de multa de 2% sobre
o valor atualizado da causa, em conformidade com o
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Em situação semelhante:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
RECURSO
SEM
INDICAÇÃO DE OMISSÃO. NATUREZA PROTELATÓRIA.
1. A reiteração de argumentos já repelidos de forma clara e
coerente destoa dos deveres de lealdade e cooperação que
norteiam o processo, a ensejar a imposição da multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo
art. 1.026,
Civil/2015.
2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM
APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA CAUSA.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos
relator
EAREsp n. 1.064.251/GO,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
12/4/2022,
20/4/2022.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE
MULTA.
Documento eletrônico VDA54287399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:23
Código de Controle do Documento: 0fb6302b-cf2a-443d-bb89-80dc2881f280

1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no
do Código de Processo Civil torna inviável o
art. 1.022
acolhimento dos embargos declaratórios.
2. A insistência do embargante, diante das sucessivas oposições
de embargos de declaração contra acórdão impugnado, revela
não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido
caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão do
desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa,
circunstâncias que,
, autorizam a aplicação da multa, nos
in casu
termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
3. Embargos não conhecidos, com imposição de multa de 1%
sobre o valor atualizado da causa.
(EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS n.
relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado
63.465/DF,
em
DJe de
)
12/4/2022,
22/4/2022.
Ademais, consoante já decidido por
3.
esta Corte Especial, "a
recorribilidade vazia, infundada, como
, tão somente com nítido intuito
in casu
protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso
ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e
boa-fé processual, além de se afigurar desvirtuamento do próprio cânone da
ampla defesa" (EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg no
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.366.977/PE,
Especial, julgado em
DJe de
.
16/10/2019,
30/10/2019)
É o caso, portanto, de certificação antecipada do trânsito em julgado
com baixa imediata dos autos, independentemente de outras providências a
serem tomadas. Nesse sentido:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS PRECONIZADOS NO
DO CPC.
ART. 1.022
IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO PROTELATÓRIA. BAIXA
IMEDIATA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na sentença
ou no acórdão, conforme dispõe o
do CPC.
art. 1.022
2. A não indicação dos vícios elencados no
do CPC
art. 1.022
implica
o
não
conhecimento
dos
aclaratórios
por
descumprimento dos requisitos previstos no
do
art. 1.023
mesmo diploma legal, além de comprometer a exata
compreensão do recurso.
3. Opostos os segundos embargos de declaração, sem apontar
vício no julgado, evidencia-se o intuito protelatório.
4. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça pacificou-
se no sentido de que, diante da reiterada oposição de recursos
meramente protelatórios pela parte, deve ser determinada a
baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do
acórdão recorrido e da certificação do trânsito em julgado.
5. Embargos de declaração não conhecidos, com majoração de
multa já aplicada e determinação de baixa dos autos à origem,
independentemente da publicação deste acórdão, com
certificação do trânsito em julgado.
Documento eletrônico VDA54287399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:23
Código de Controle do Documento: 0fb6302b-cf2a-443d-bb89-80dc2881f280

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 2.448.956/PE,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
26/3/2025,
1/4/2025.
Ante o exposto, não conheço dos emba
4.
rgos de declaração, com
aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade
com o
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Determino, ainda, a imediata certificação do trânsito em julgado e
baixa dos autos, independentemente da publicação do presente acórdão,
ficando dispensado o envio de novas manifestações à Vice-Presidência.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54287399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:23
Código de Controle do Documento: 0fb6302b-cf2a-443d-bb89-80dc2881f280

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 2.159.630 / TO
Número Registro: 2024/0267981-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00162920420178272729
00381450620168272729
162920420178272729
202202038189
381450620168272729 955840344220
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TIM S A
ADVOGADOS
: ANDRÉ GOMES DE OLIVEIRA - RJ085266
ALLANA RAYSSA SOUZA ALARCON - DF066054
RECORRIDO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : TIAGO CREMASCO VALIM - TO010503
INTERES.
: TIM CELULAR S.A.
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TIM S A
ADVOGADOS
: ANDRÉ GOMES DE OLIVEIRA - RJ085266
ALLANA RAYSSA SOUZA ALARCON - DF066054
EMBARGADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : TIAGO CREMASCO VALIM - TO010503
Documento eletrônico VDA54657264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:45:26
Código de Controle do Documento: 1b4c5855-ac33-4cbf-bcd8-86fd2003213e

INTERES.
: TIM CELULAR S.A.
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com
25/02/2026
03/03/2026,
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:45:26
Código de Controle do Documento: 1b4c5855-ac33-4cbf-bcd8-86fd2003213e